Tribunal: TCU
Processo: 008.238/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar a regularidade da atuação da Apex Brasil no processo licitatório que resultou na compra de sua nova sede própria da empresa Lotus Cidade, licitação onde a proposta de menor preço não foi a vencedora..

Inteiro teor:
Acórdão 1249/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas na Requisição de Proposta Comercial 1.794/2022, realizada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), cujo objeto foi a " contratação de serviços de consultoria em avaliação imobiliária para emissão de relatório técnico de avaliação de oportunidades de mercado para locação e aquisição de terreno e de imóvel corporativo e de eventuais projetos de design-build, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no projeto básico " . Considerando que foi realizada a oitiva prévia da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) quanto às alegações do representante e demais questões levantadas pela AudContratações; Considerando que, em que pese as informações apresentadas em resposta à oitiva abrangerem os quatro processos relacionados com a compra do imóvel para a nova sede da Apex-Brasil, a unidade técnica entendeu que restou esclarecido o objeto do processo 1.794/2022 (peça 32) e dos processos autuados posteriormente; Considerando que não está presente o pressuposto do perigo da demora, uma vez que a aquisição do imóvel foi formalizada por meio do Contrato 74-19/2024, de 9/5/2024 (peça 29); Considerando que a AudContratações entendeu que está configurado o pressuposto do perigo da demora reverso, em razão da importância do imóvel adquirido, com vistas à continuidade das atividades administrativas e operacionais da Apex-Brasil; Considerando que, quanto aos indícios de irregularidades apontados nos autos, a unidade instrutiva concluiu, no mérito, por considerar a presente representação como parcialmente procedente, entendendo suficiente a proposição de ciência das impropriedades verificadas ao representado, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, V, "a", e 237, III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e em sintonia com a proposta da unidade instrutiva (peças 39-41), em: a) conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) arquivar os presentes autos, sem prejuízo da adoção das providências constantes do item 1.7 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 008.238/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Daniella Vitelbo Aparicio Pazini Riper (174987/OAB-SP), entre outros, representando a (Apex-Brasil); Fabricio Dornas Carata (56678/OAB-DF), representando a Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda. 1.7. Providências. 1.7.1 dar ciência à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificada no processo 906/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) ausência da devida publicidade dos atos praticados no âmbito do processo de inexigibilidade de licitação 906/2024, por meio do portal da entidade e de outros meios públicos de divulgação aplicáveis, caracterizando descumprimento ao princípio da publicidade e ao disposto no art. 8o da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 3249/2013-TCU-Plenário e 2198/2015-TCU-Plenário; b) ausência de registros dos procedimentos referentes à aquisição da nova sede da Apex-Brasil nos Planos Anuais de Contratações de 2022 e 2023, em especial pela sua relevância para a entidade, caracterizando descumprimento ao princípio do planejamento previsto, no que aplicável, no § 1o do art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos da Apex-Brasil; 1.7.2. comunicar esta deliberação à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e ao representante.